Tribunal: TJDFT
Processo: 0749283-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749283-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE VANDERLI MENDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ VANDERLI MENDES RODRIGUES (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0734659-82.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, declinou da competência para a comarca de Porto Alegre – RS, nos seguintes termos (ID 216589407 dos autos originários): “1. A propositura de ação em foro sem qualquer vinculação com o lugar do domicílio ou residência das partes, ou com o negócio jurídico litigioso, caracteriza escolha aleatória e configura abuso do direito (abuso do processo), autorizando a declinação de ofício da incompetência relativa, independentemente de o autor ser consumidor ou não.2. O foro do lugar da sede da pessoa jurídica possui caráter subsidiário em relação ao foro da agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.3. Ofende a lógica do razoável a propositura de ação em foro distinto e distante do domicílio da parte autora, notadamente quando se invoca a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Cuida-se de processo de conhecimento dotada de procedimento contencioso comum, por meio de que a parte autora pretende obter provimento jurisdicional referente à condenação ao pagamento de quantia certa decorrente da malversação de sua conta PASEP imputada à parte ré, cuja petição inicial ainda não foi recebida por este Juízo. A questão que no momento se coloca diz respeito à incompetência deste Juízo para conhecer da lide, haja vista que a parte autora está residente e domiciliada em Porto Alegre (RS), onde também está localizada a agência bancária em que mantida sua conta PASEP, mas optou por propor a ação neste foro porque é o lugar onde se situa a sede do Banco do Brasil, invocando o art. 53, inciso III, “a”, do CPC. Como se sabe, o entendimento atual é no sentido de que, quando o consumidor figurar no polo passivo processual, a competência será considerada absoluta, sendo permitida a declinação de ofício; e, quando o consumidor integrar o polo ativo processual, a competência será considerada relativa e lhe será facultado escolher foro diverso do seu, sendo vedada a declinação de ofício, salvo quando não obedecer a qualquer regra processual (STJ. AgRg no AREsp 589832/RS, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2014/0249687-0, relator: Ministro MARCO BUZZI, Órgão Julgador: Quarta Turma, data do julgamento: 19.5.2015, data da publicação DJe: 27.5.2015). Em se tratando de competência relativa, é importante ressaltar que a Lei n. 14.879, de 4.6.2024, que entrou em vigor na data de sua publicação (5.6.2024), acrescentou o § 5.o ao art. 63 do CPC, alterou substancialmente o regime jurídico da declinação de competência relativa ao dispor que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Dito de outro modo, a escolha do foro, pelo autor, sem qualquer vinculação com o lugar do domicílio ou residência das partes, ou com o negócio jurídico litigioso, por si só, demonstra que a escolha foi aleatória, configurando abuso do direito ou abuso do processo. Assim, a tão-só escolha do foro que não guarda pertinência com o domicílio ou residência das partes, nem com o lugar da satisfação da obrigação demonstra ter havido uma escolha abusiva, recomendando a declinação de ofício da incompetência relativa. Quanto à escolha do foro do lugar da sede, para propositura da ação em que é ré pessoa jurídica, previsto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, é importante ressaltar que se trata de norma de nítido caráter subsidiário em relação àquela prevista no art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, que possui caráter de especialidade, porquanto define a competência do foro onde se acha a agência ou sucursal, relativamente às obrigações contraídas por pessoa jurídica em virtude da prévia existência de vínculo que une as partes, a relação jurídica de direito material e o foro. A interpretação sistemática das leis processuais resulta em que a norma prevista no art. 53, III, alínea “b”, do CPC, exclui a incidência daquela prevista no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, a depender da configuração do caso concreto, quando não for possível demandar contra pessoa jurídica no foro de sua agência ou sucursal, citando-se, a título exemplificativo, o fato notório ocorrido em passado recente por ocasião das inundações que lamentavelmente devastaram o Rio Grande do Sul. Não se trata, portanto, de hipótese de foros concorrentes à livre escolha do autor da ação. Por outro lado, não se concebe qual a razoabilidade para a propositura da ação em foro distinto e distante da residência e domicílio da parte autora. Nem um motivo concreto sequer foi alegado para justificar a propositura da ação neste foro, senão a mera reprodução de dispositivo legal, de forma totalmente desconectada da situação fática. Diante desse cenário, infere-se que este Juízo é incompetente para conhecer da lide e, para isso, busco reforço nos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. AUTOR NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. SOLICITAÇÃO DE ACESSO A EXTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS EM AGÊNCIA LOCALIZADA EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS PROVAS E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR/AGRAVANTE. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DA SEDE. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL PARA O LOCAL ONDE SE ENCONTRA LOCALIZADA A AGÊNCIA BANCÁRIA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL E QUE DETÉM AS PROVAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL (ART. 53, III, “B”, DO CPC). NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - CIJDF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Disso resulta estar limitado o interesse privado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Entre os fatores de limitação à liberdade jurídica concedida aos litigantes tem-se a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde estão as provas indicadas na petição inicial. 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante, para escolher o órgão do Judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que, por sua exclusiva conveniência ou utilidade, deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local onde está localizada a agência responsável pela gestão de sua conta vinculada ao PASEP, no qual também é domiciliado e se encontram as provas que pretende obter. Elementos fáticos de relevância jurídica a serem conjuntamente considerados em atenção a inafastável postulado de racionalidade da atividade jurisdicional. Fatores de necessária observância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional, de modo a que não se perca a racionalidade exigível tal como se dá pela escolha do foro de Brasília, Distrito Federal, para processar a presente ação indenizatória proposta em desfavor do Banco do Brasil, ao simplista fundamento de se o local da sede da instituição financeira ré (CPC, 53, III, “a”). 3. Segundo o previsto no § 5.o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei 14.879, de 4.6.2024, o “ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. 4. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília/DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que ignora regra especial que fixa a competência territorial do local em que se encontra localizada agência responsável pela gestão de sua conta e pela detenção dos documentos indicados na petição inicial (art. 53, III, alínea “b”, do CPC), onde também tem domicílio. 5. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, em Nota Técnica abordando a sistemática em tela, conclui que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro.” 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1935421, 07322738220248070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 16.10.2024, publicado no DJe: 30.10.2024). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL. MALVERSAÇÃO DO PIS/PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL (RELATIVA). ANÁLISE. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELAS PARTES. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”. 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal - STF, do Superior Tribunal de Justiça - STJ e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional - de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5.o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). 6. As condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 7. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. 8. Em ótica individual, pouca ou nenhuma vantagem se apresenta ao autor da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Essa escolha, entretanto, em termos globais, tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 9. O próprio STJ já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de “escolha arbitrária da parte ou de seu advogado” (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 10. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”), embora válida, é genérica e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O art. 63, § 5.o, do CPC, recentemente incluído pela Lei 14.879/2024, prevê que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” O novo dispositivo, embora não possa ser aplicado ao presente caso nos termos do art. 14 do CPC (tempus regit actum), reforça o entendimento atual, ora adotado, sobre a possibilidade de declinar, de ofício, da competência relativa quando verificada escolha aleatória de foro. 14. Na hipótese, o autor da demanda originária mora em Águas Claras e não há nenhum indício ou alegação de conduta que envolva agência do Banco do Brasil localizada em Brasília. 15. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da 1.a Vara Cível de Águas Claras, o suscitante. (TJDFT. Acórdão 1909282, 07226664520248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2.a Câmara Cível, data de julgamento: 19.8.2024, publicado no DJe: 16.9.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA “B” DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO PARTE AUTORA. 1. No caso, o foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. Nessa linha, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede, possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1915256, 07243154520248070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2024, publicado no DJe: 26.9.2024). Ante tudo o quanto expus, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo para conhecer da lide e, por conseguinte, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de PORTO ALEGRE (RS), pois onde está situado o foro do domicílio da parte autora e também da agência em que mantida a conta PASEP. Intime-se. Depois de decorrido o prazo recursal, cumpra-se com as homenagens e anotações pertinentes.”. Em suas razões recursais (ID 66364345), afirma, em síntese, que ajuizou a ação na sede do réu, conforme prevê o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Defende que a competência é do local onde é a sede da pessoa jurídica demandada. Argumenta que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme súmula 33 do STJ. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para manter a tramitação do processo no foro de Brasília. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. A despeito do posicionamento adotado pela parte agravante, há orientação jurisprudencial no sentido de a ação deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do Banco agravado, ainda que o agravado tenha sede nesta Capital Federal, conforme prevê o art. 53, inciso III, "b" e "d", do CPC, que assim dispõe: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; A orientação jurisprudencial, que adotada referido entendimento, tem ponderado, ainda, sobre a quantidade de processos recebidos pelo egrégio Tribunal de Justiça referentes ao mesmo tema, cujos detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. A escolha, ao que tudo indica, tem sido realizada, em princípio, de forma aleatória, devido à celeridade dos processos e facilidades apresentadas no ajuizamento de ações no Distrito Federal. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes: PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. REGRAS DE FIXAÇÃO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. 2. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais. 3. Se a conta bancária vinculada ao PASEP foi aberta em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal, razão pela qual, em respeito às regras processuais de competência, ao princípio do juiz natural, e inexistindo relação consumerista, não há se falar em violação à Súmula 33/STJ e à Súmula 23/TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1941355, 0729769-06.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Enfim, trata-se de matéria controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser mais bem analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo poderá ser remetido para outo estado da federação. Assim sendo, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, quando, então, a questão será apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora